Tribunal: STF
Processo: HC 91193
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEI N. 
   10.826/03. TRANSPORTE DA ARMA PARA O LOCAL ONDE SERIA 
   REGULARIZADA. IRRELEVÂNCIA PARA A ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 
   CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR AO TEMPO DA AÇÃO. 
   MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. NÃO-CONHECIMENTO. VACATIO 
   LEGIS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. MUNIÇÃO AO ALCANÇE DO AGENTE. 
   CONDUTA TÍPICA.
1.	A alegação de que a arma estaria sendo 
   transportada para o local onde dar-se-ia a regularização não tem 
   a virtude de tornar  a conduta atípica.
2.	Inexistência de 
   regulamento. Matéria não submetida ao Superior Tribunal de 
   Justiça, implicando supressão de instância seu conhecimento nesta 
   Corte.
3.	A vacatio legis de que tratam os artigos 30 e 32 da 
   Lei 10.826/03 diz respeito à posse e à propriedade da arma de 
   fogo; não ao crime de porte ilegal. Precedentes.
4.	Estando a 
   arma próxima a um pente carregador provido de oito cartuchos 
   intactos, a possibilidade de rápido municiamento é evidente, não 
   cabendo, portanto, falar-se em atipicidade da conduta.
	Habeas 
   Corpus conhecido em parte e, nessa extensão, indeferido.